Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700115-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: REBECCA LICASSALI MARIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos executados agravantes JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA, em face da decisão de ID 68488494 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem que determinou a penhora sobre 10% do faturamento mensal bruto das empresas executadas, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Os agravados embargantes aduzem a existência de omissão e contradição na decisão embargada, pois restou demonstrado de forma clara o risco de dano grave e de difícil reparação que a decisão agravada acarreta, especialmente no tocante à violação de sigilo empresarial, podendo afetar diretamente o mercado e a própria sobrevivência da empresa. Alegam que não somente a apresentação de documentos sigilosos, mas também a constrição afetaria drasticamente as condições financeiras da empresa embargante, fato que reforça a urgência da concessão de efeito suspensivo para evitar danos irreparáveis e de difícil reparação. Sustentam que decisão não levou em conta adequadamente os prejuízos irreparáveis e de difícil reparação que podem advir da revelação de documentos sigilosos essenciais à atividade empresarial do embargante, bem como o impacto devastador que a penhora pode causar às condições financeiras da empresa. Requerem que os embargos sejam recebidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontada. A parte exequente embargada apresentou suas contrarrazões aos embargos de declaração no ID 69556984. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Com efeito, não se vislumbra na decisão qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Inicialmente verifica-se que após a análise das razões recursais apresentadas, esta Relatoria, em juízo de cognição sumária, concluiu que não houve a demonstração concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação, para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes, ora embargantes. Assim, diante da ausência de um dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada, restou indeferida a concessão do efeito suspensivo em face da decisão agravada. Confira-se a fundamentação da referida decisão: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por REBECCA LICASSALI MARIZ em face das agravantes, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto mensal das empresas executadas. Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que “a penhora sobre o faturamento de uma empresa, conforme previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil, é uma medida extrema e excepcional, a ser adotada apenas quando todas as alternativas menos gravosas tenham sido esgotadas”. Argumentam que “a parte autora não demonstrou de forma efetiva que todas as medidas necessárias para a satisfação do crédito foram adotadas, limitando-se a relatar o insucesso de apenas três diligências realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”, destacando que “a simples alegação de falhas nessas buscas não é suficiente para justificar a adoção da medida mais gravosa”. Invoca o princípio da menor onerosidade e, subsidiariamente, defende a redução da penhora para o patamar de 5% (cinco por cento) do faturamento das empresas. Aponta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo e, ao final, requer o recebimento do agravo sob o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso para indeferir o pedido de penhora no faturamento das empresas ou, subsidiariamente, para reduzir a penhora para 5% (cinco por cento) do faturamento. Preparo recolhido nos IDs 67884588 e 67885363. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque a alegação de que a não atribuição de efeito suspensivo importará na determinação “de que a parte traga aos autos documentos que possuem sigilo empresarial, além de impactar diretamente a atividade empresarial” não procede, uma vez que, se for o caso, a executada poderá requerer que eventuais documentos sigilosos sejam preservados. Com efeito, o requisito legal para concessão do efeito suspensivo pretendido consiste na demonstração concreta de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e não na mera conjectura de possíveis decisões futuras. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo.” Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão embargada, posto que foram as devedoras, ora embargantes, que não se desincumbiram do ônus de demonstrar de forma concreta, mediante apresentação de documentação própria relacionada aos argumentos apresentados em suas razões recursais a respeito do risco de dano grave ou de difícil reparação para respaldar a concessão do efeito suspensivo pleiteado contra a decisão agravada que determinou a constrição sob o faturamento das empresas executadas, após várias tentativas frustradas de constrição para a satisfação do débito exequendo. Ademais, também houve pronunciamento específico no sentido de que nada impede que as empresas agravantes possam requerer ao Juízo de origem que eventuais documentos que necessitam de sigilo empresarial possam ser preservados, fato que afasta a hipótese de risco ou prejuízos irreparáveis. Destarte, a simples pretensão de revisão da decisão, sob o prisma mais favorável aos recorrentes, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil, já citado acima. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Após, façam-se os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília – DF, 20 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora